Tribunal: STJ
Processo: 1000518-19.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008989 - MT(2025/0294610-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MAURICIO MICHELS
ADVOGADOS
: AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - SP083161
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - DF034248
FÁBIO DE OLIVEIRA PEREIRA - MT013884
FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA - DF040863
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
EMBARGADO
: CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA
ADVOGADOS
: FÁBIO DA SILVA GUIMARÃES - SP264912
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928O
DANIELA FATIMA ALECRIN SIMIONATO - SP426014
JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009O
MATHEUS SAMPAIO CASTRO - DF070488
EMBARGADO
: REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: GLADSTON ZUCCHI - MS14996
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. MULTA DO § 2o DO
DO
PRIMEIROS
ART. 1.026
CPC/2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
PROTELATÓRIO
NÃO
EVIDENCIADO.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
e/ou
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1022)
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Afasta-se a multa do
do CPC quando não se caracteriza o intento
art. 1026
protelatório na interposição dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56114724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: cf489ec7-703c-4f47-b81e-9032fff3a163

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: cf489ec7-703c-4f47-b81e-9032fff3a163

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008989 - MT(2025/0294610-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MAURICIO MICHELS
ADVOGADOS
: AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - SP083161
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - DF034248
FÁBIO DE OLIVEIRA PEREIRA - MT013884
FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA - DF040863
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
EMBARGADO
: CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA
ADVOGADOS
: THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928
JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
FÁBIO DA SILVA GUIMARÃES - SP264912
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
DANIELA FATIMA ALECRIN SIMIONATO - SP426014
MATHEUS SAMPAIO CASTRO - DF070488
EMBARGADO
: REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: GLADSTON ZUCCHI - MS14996
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. MULTA DO § 2o DO
DO
PRIMEIROS
ART. 1.026
CPC/2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
PROTELATÓRIO
NÃO
EVIDENCIADO.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
e/ou
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1022)
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Afasta-se a multa do
do CPC quando não se caracteriza o intento
art. 1026
protelatório na interposição dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por MAURICIO MICHELS
contra acórdão que negou provimento a agravo interno, nos termos da seguinte
ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
Documento eletrônico VDA55094350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:06
Código de Controle do Documento: 7f4ace86-f728-4191-b7fc-7f5efdad27c8

OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de execução.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. O reexame de fatos e provas em
recurso especial é inadmissível, por força da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 1350)

Em suas razões, reitera a parte embargante a argumentação
desenvolvida no recurso especial, a fim de que sejam acolhidos os embargos de
declaração, com efeitos infringentes.
Dessa forma, requer-se seja afastado o óbice sumular aplicado no
acórdão embargado ou, subsidiariamente, o reconhecimento da negativa de
prestação jurisdicional, para dar provimento ao recurso especial.
Contrarrazões apresentadas, em que se requer, além da rejeição dos
embargos de declaração, a aplicação de multa, diante de seu propósito
protelatório.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do
somente é cabível o recurso de
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

I. Da inviabilidade de usar os embargos de declaração para reexame do
mérito
1. Na hipótese, extrai-se do acórdão embargado justificativa expressa
para afastar a violação aos arts. 489 e 1022 do CPC, tendo em vista que o acordão
recorrido decidiu, expressamente, a respeito da: metodologia agronômica e taxa
de lotação (e-STJ fls. 1000-1002); exclusão do período de impedimento do
usufruto (e-STJ fl. 1002); aplicação da comissão de permanência e parâmetros
contábeis (e-STJ fls. 997-999). (e-STJ fl. 1353).
2. Ademais, verifica-se que a incidência da
está
Súmula 7/STJ
devidamente justificada, tendo em vista o pressuposto no acórdão recorrido,
quanto ao fato de o laudo pericial observar rigorosamente o que previsto no título
judicial executado, inclusive em relação aos critérios de cálculo dos encargos
Documento eletrônico VDA55094350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:06
Código de Controle do Documento: 7f4ace86-f728-4191-b7fc-7f5efdad27c8

acessórios (e-STJ fl. 976); obstando-se a pretensão do recorrente de reexaminar a
violação do princípio da adstrição ao título.
3. . Dessa forma, inexistente omissão ou obscuridade a respeito do
mérito do recurso especial senão o proferimento de decisão em sentido contrário
ao que pretendido no recurso especial; afasta-se a violação do
do CPC.
art. 1022

II. Da multa do § 2o
do CPC
art. 1026
4. Por fim, em relação ao cabimento de multa por embargos de
declaração protelatórios, a jurisprudência desta Corte possui entendimento no
sentido de que: "o manejo de embargos de declaração para apontar vícios
notoriamente inexistentes expõe claro desvirtuamento do recurso integrativo,
retardando indevidamente o encerramento da prestação jurisdicional" (EDcl no
AgInt nos
Corte Especial, DJe de
EAREsp 826.476/RJ,
4/11/2021)
5. Nesse mesmo sentido: EDcl no AgInt nos EAREsp 931.889 /MG, Corte
Especial, DJe de 20/8/2019.
6. Na hipótese, porém, tratando-se dos primeiros embargos de
declaração, não se evidencia, por ora, o manifesto intuito protelatório da parte
embargante, o que afasta a aplicação da sanção prevista no § 2o, do art. 1026,
CPC.

III. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55094350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:06
Código de Controle do Documento: 7f4ace86-f728-4191-b7fc-7f5efdad27c8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.008.989 / MT
Número Registro: 2025/0294610-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000062919998110044 00041577620118260407 10005181920258110000 10240121520228110000
20120000030523 308442009 41577620118260407 530022009 60212011 62919998110044 7542005
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURICIO MICHELS
ADVOGADOS : AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - SP083161
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - DF034248
FÁBIO DE OLIVEIRA PEREIRA - MT013884
FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA - DF040863
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA
ADVOGADOS : FÁBIO DA SILVA GUIMARÃES - SP264912
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928O
DANIELA FATIMA ALECRIN SIMIONATO - SP426014
JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009O
MATHEUS SAMPAIO CASTRO - DF070488
AGRAVADO
: REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
Documento eletrônico VDA56078745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:27
Código de Controle do Documento: f9b38efc-d10b-4419-a5f8-395e45dde21a

ADVOGADO
: GLADSTON ZUCCHI - MS14996
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAURICIO MICHELS
ADVOGADOS
: AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - SP083161
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - DF034248
FÁBIO DE OLIVEIRA PEREIRA - MT013884
FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA - DF040863
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
EMBARGADO : CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA
ADVOGADOS
: FÁBIO DA SILVA GUIMARÃES - SP264912
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928O
DANIELA FATIMA ALECRIN SIMIONATO - SP426014
JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009O
MATHEUS SAMPAIO CASTRO - DF070488
EMBARGADO : REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: GLADSTON ZUCCHI - MS14996
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:27
Código de Controle do Documento: f9b38efc-d10b-4419-a5f8-395e45dde21a